Tribunal: TJBA
Processo: 8023813-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023813-31.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO AGIPLAN S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: EUNICE DE SOUZA

Advogado(s)
:
VANEZA DA ROCHA SANTANA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. PORTABILIDADE BANCÁRIA SEM AUTORIZAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IRREGULARIDADE NA PORTABILIDADE. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que concedeu tutela de urgência para determinar o restabelecimento do domicílio bancário de beneficiária do INSS, diante da alegação de que a portabilidade de sua conta bancária original para o banco agravante ocorreu sem sua autorização expressa.

2.
Caracteriza-se relação de consumo entre as partes, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável a responsabilidade civil objetiva do fornecedor (art. 14), bem como a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII).

3. A ausência de documentação contratual assinada pela consumidora autorizando expressamente a portabilidade de conta evidencia falha na prestação do serviço e afasta qualquer excludente de responsabilidade prevista no §3º do art. 14 do CDC.

4. Diante da ilegitimidade do procedimento de portabilidade sem consentimento expresso, impõe-se a manutenção da decisão que determinou a transferência do pagamento do benefício previdenciário da agravada para a instituição bancária anteriormente utilizada.

5. Agravo de instrumento desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8023813-31.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante BANCO AGIPLAN S.A. e como apelada EUNICE DE SOUZA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .